Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709121-92.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: ADELICE SILVA DE MORAES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME em face de sentença de ID 38851490 prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios da apelada. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 5 de setembro de 2022 16:14:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador